Tribunal: TJDFT
Processo: 0743261-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0743261-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA REU: THATYLA DAYANE FARIAS RIBEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória ajuizada por MRV Engenharia em face de Thatyla Dayane Farias Ribeiro, em que pleiteia a rescisão de sentença proferida nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com ação indenizatória que julgou procedente os pedidos de rescisão de contrato de compra e venda de unidade de imóvel, bem como a devolução de todo o valor pago (id. 42410431). O autor afirma que o imóvel foi adquirido pela compradora Thatyla contava com financiamento concedido pela Caixa Econômica Federal, garantindo assim, a alienação fiduciária do imóvel até a quitação total da dívida. Sustenta que, apesar da pactuação do financiamento com a instituição financeira, o pleito tramitou sob a égide da Justiça Estadual, ao passo que a parte demandante da ação originária em momento algum requereu o litisconsórcio da incorporadora com a Caixa. Assinala, ademais, que a partir da distribuição da ação e as inúmeras tentativas infrutíferas de citação da MRV, houve a suposta citação da parte ré, por carta AR. Todavia, defende que em momento algum houve concretização do ato citatório. Defende que há evidente nulidade na ação originária, tanto no que tange ao seu tramite em Juízo incompetente para tal, quanto a citação da MRV, o que deve ser reconhecido por este juízo, porquanto a empresa somente não foi citada nos autos principais. Assim, ampara a rescisória no artigo 966, II e V, do CPC. Nesse sentido, liminarmente, pugna pela concessão de tutela de urgência para que sejam obstados os efeitos da sentença e determinado o retorno dos autos à fase de contestação, com abertura do prazo para sua defesa, bem como a suspensão do cumprimento de sentença originado da referida sentença. No mérito, a confirmação da liminar para julgar procedente o pedido rescisório e decretar a nulidade da sentença indicada. Houve recolhimento do depósito de 5% (cinco por cento) do valor da causa (id. 42907108) É o relatório. DECIDO. O julgado rescindendo transitou em julgado em março de 2019 (id 31397034 dos autos principais), tendo sido observado, portanto, o prazo de 2 anos, previsto no art. 975 do Código de Processo Civil. As partes são legítimas. O autor fundamenta o pedido de rescisão do julgado no art. 966, incisos II e V, do CPC, in verbis: Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: (...) II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente; V - violar manifestamente norma jurídica; Feitas essas considerações, passo à análise dos pedidos liminares, que não prescindem da demonstração da probabilidade do direito vindicado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). Em um juízo de cognição sumária, não vislumbro o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis para a concessão da tutela provisória postulada pelo autor, sobretudo considerando tratar-se a hipótese de ação rescisória. É dizer, faz-se necessária alta probabilidade do direito a fim de se afastar, precariamente, o que restou decidido após profunda e ampla cognição na via ordinária, cuja matéria já se encontra acobertada pela coisa julgada. Se o juízo rescindendo já é medida excepcional, o que falar então da tutela provisória eventualmente deferida no bojo dessa espécie de procedimento. Com efeito, o primeiro fundamento para a concessão da liminar é que o feito tramitou sem a presença da Caixa Econômica Federal em litisconsórcio passivo necessário, de sorte que a sentença foi prolatada por juiz estadual absolutamente incompetente. Defende o autor que a ré Thatyla firmou contrato de financiamento com a CEF, em paralelo ao contrato de promessa de compra e venda firmado com a MRV, razão pela qual não pode o Judiciário apreciar separadamente essas relações jurídicas, pois ambas se entrelaçam, tanto no plano do direito material como no plano do direito processual – entrelaçamento este que inviabiliza a pretendida cisão. Assinala que a ré pretendeu a rescisão do “Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de Unidade Imobiliária do Empreendimento Residencial Belle Horizonte”, com devolução das quantias pagas à autora e à CEF em razão do contrato de financiamento entabulado. Ocorre que a tese não merece amparo, porquanto são distintas as relações jurídicas firmadas entre a autora e a ré, e a ré e a Caixa Econômica Federal. A argumentação já fora expedida em sede de agravo de instrumento no bojo do processo em 1a instância, cuja fundamentação é a que se segue: Na ação principal, a autora/agravada pretende a rescisão do contrato do Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de Unidade Imobiliária do Empreendimento Residencial Belle Horizonte, com devolução das quantias pagas à ré/agravante. A autora/agravada não está infirmando o contrato de financiamento firmado com a Caixa Econômica Federal. Está, tão somente, exercendo seu direito de rescisão do contrato e requerendo a devolução dos valores que pagou diretamente à ré/agravante e que a ré/agravante devolva os valores pagos pela Caixa Econômica Federal diretamente à empresa pública. É importante ressaltar que a autora/agravada afirma na petição inicial que conseguiu cancelar o contrato junto ao agente financiador, mas não com a ré/agravante, por isso ajuizou a ação principal (ID. 65934874 – Pág.4, 65937731 – Págs. 1/2) dos autos principais). Não há, portanto, qualquer pedido formulado contra a Caixa Econômica Federal, não havendo razões para o deslocamento da competência para a Justiça Federal. A lógica exposta no julgamento do agravo de instrumento não merece retoques, pois, como já dito, se cuidam de relações jurídicas distintas, sendo que a relação entre a ré e a Caixa Econômica Federal findou por mútuo acordo entre as partes. Descabida, portanto, a tese de que é competente a Justiça Federal para análise da sentença que se pretende rescindir. Do mesmo modo, a tese de citação inválida também foi apreciada no bojo do agravo de instrumento no 0714767-64.2022.8.07.0000, nos seguintes termos: A citação é o ato pelo qual o réu ou interessado é chamado a juízo a fim de se defender. É solene e vincula o requerido ao processo, bem como a seus efeitos. De acordo com José Miguel Garcia Medina1 com a citação, dá-se notícia ao demandado de que foi ajuizada ação em que se pede tutela jurisdicional contra ele e, citando, passa o demandado a integrar a relação processual. Acerca da citação, a regra geral era ocorrer por meio do correio, nos moldes do art. 246, inciso I, do CPC, aplicado antes da sua revogação pela Lei no14.195, de agosto de 2021, em que se exige o Aviso de Recebimento (AR), conforme art. 248, capute §1o, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório. § 1o A carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo. A princípio, compreende-se do dispositivo citado que a citação de pessoa física pelo correio ocorre com a entrega da carta diretamente ao citando, que deverá assinar o aviso de recebimento- AR. Todavia, balizada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ressalta a validade da citação postal, ainda que assinada por terceiro, desde que enviada ao correto endereço do devedor. Como mencionado, a citação é o meio pelo qual o réu, ou interessado, tem ciência, conhecimento, da existência de um processo, permitindo, assim, que se manifeste e/ou apresente sua defesa, integrando a relação processual. Na hipótese em análise, verifica-se que a citação foi enviada, por via postal com aviso de recebimento - AR, para o endereço Área Comercial II, 07, Marginal, Trecho I, Valparaíso II, CEP 72.870-135, e foi recebida por Gabriel Oliveira em 23/07/2020 (ID. 72748787 – autos principais). A agravante alega que não ocupa o referido endereço com a atividade empresarial e que não há qualquer comprovação de que o detentor da assinatura do AR positivo de citação é funcionário da agravante. Aduz, ainda, que o endereço onde ocorreu a citação é diferente do endereço constante no cartão do CNPJ e do endereço constante no contrato de compra e venda. Contudo, as provas dos autos indicam que a agravante foi citada em endereço onde exercia atividade empresarial. O endereço constante no documento Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica emitido no dia 24/08/2021 é o mesmo endereço onde ocorreu a citação (ID. 101198939 – autos principais). A agravante juntou aos autos principais outro documento de Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, cujo endereço é diferente daquele no qual ocorreu a citação. Contudo, o documento juntado pela agravante foi emitido em 24/11/2021 (ID. 109506863 – autos principais). Pode-se inferir, portanto, que houve alteração do endereço no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica da agravante, mas essa alteração ocorrera muito tempo depois da citação nos autos principais, ocorrida em 23/07/2020. Cumpre ressaltar, ainda, que a agravante foi devidamente citada em outro processo, via oficial de justiça, no mesmo endereço no qual se deu a citação nestes autos, como se verifica da certidão constante no ID. 106874383 do PJe no 0704742-66.2021.8.07.0019 (grifamos). Depreende-se, portanto, que, no caso dos autos, a citação foi enviada para um endereço onde a agravante exercia atividade empresarial e foi recebida por uma pessoa que assinou o aviso de recebimento. Embora a agravante alegue que não ocupa esse endereço com a atividade empresarial e que a pessoa que assinou o aviso não é funcionária da empresa, o endereço constante no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica emitido em 24/08/2021 é o mesmo endereço onde ocorreu a citação. Além disso, a agravante foi citada em outro processo, via oficial de justiça, no mesmo endereço em que ocorreu a citação na presente demanda. É de se destacar que “segundo entendimento jurisprudencial, a ação rescisória proposta com fundamento no art. 966, V, do CPC se justifica nas hipóteses em que a ofensa à disposição de lei seja clara e direta, ensejando interpretação extravagante” (Acórdão 1648359, 07179236020228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 12/12/2022, publicado no DJE: 25/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, não se verifica hipótese do artigo 966, V, do CPC, que autorize a concessão de liminar em ação rescisória. Posto isso, INDEFIRO os pedidos liminares. Cite-se o réu para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, apresentar resposta (art. 970, CPC). Intimem-se. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator